Tribunal: TJBA
Processo: 8001810-48.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001810-48.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JAIR DA CRUZ SOUZA Advogado(s): ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO AGRAVADO: RODRIGO LOPES CARDIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA DE EUCALIPTO EM PÉ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA POR DIFERENÇA DE PRODUTIVIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO NOTARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para sustação de protesto de título no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O Agravante sustenta que a dívida é inexistente, uma vez que o volume de madeira efetivamente extraído de floresta de eucalipto foi inferior ao montante adiantado no ato da contratação, baseando sua pretensão em medições e inventários florestais colacionados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: a) se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência; b) se a documentação técnica produzida de forma unilateral pelo recorrente possui densidade probatória suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de liquidez e certeza de título levado a protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 4. Na hipótese vertente, os elementos probatórios apresentados pelo Agravante — notadamente o contrato de compra e venda e as fichas de medição — revestem-se de natureza unilateral, tendo sido confeccionados sem a participação da parte contrária ou o crivo do contraditório judicial. 5. A divergência técnica acerca do volume real de madeira extraída e o consequente adimplemento das obrigações contratuais constituem matéria fática complexa, cuja elucidação demanda instrução processual profunda e, possivelmente, a realização de perícia equidistante, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição superficial próprio das tutelas de urgência. 6. O título de crédito levado a protesto goza de presunção de legitimidade e higidez, a qual não pode ser derruída por provas precárias produzidas extrajudicialmente por apenas uma das partes, sob pena de violação à segurança jurídica e ao direito do credor de exercer as prerrogativas de cobrança inerentes ao título. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu a sustação do protesto. Tese de julgamento: "A sustação de protesto em sede de tutela de urgência exige prova robusta e pré-constituída da irregularidade do débito, sendo insuficiente para a demonstração da probabilidade do direito a apresentação de documentos técnicos produzidos de forma unilateral que dependam de complexa dilação probatória sob o contraditório judicial." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e 1.015, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJBA. Agravo de Instrumento n.º 8036396-48.2025.8.05.0000. STJ. REsp n.º 1.340.236/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8001810-48.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante JAIR DA CRUZ SOUZA e como Agravado RODRIGO LOPES CARDIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça